Tribunal: STF
Processo: HC 234783
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Por intermédio da Petição n. 44.926/2025, protocolada em 3.4.2025, a defesa constituída apresenta oposição ao julgamento virtual, agendado para ocorrer a partir do dia 11.4.2025 (e.Doc. 34).



    Aponta, para tanto, que a “especificidade do tema e os detalhes técnicos da tese cunhada no remédio constitucional” demandam a “realização de sustentação oral síncrona”.



    É o relatório. Decido. 



    2. A pretensão da parte constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, sobretudo porque, a despeito do inconformismo, o plenário virtual não traz qualquer prejuízo para a defesa. O julgamento em sessão assíncrona em nada afeta a discussão que os Ministros poderão tecer sobre o caso. As partes, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes mesmo disso, apresentar sua pretensa sustentação oral - nos termos da Resolução n. 646/2019 - e/ou memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que compreende merecer maior atenção.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo: HC 166.127-AgR, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.02.2019; RHC 157.462- AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 21.2.2020; ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 12.8.2019; HC 179.029-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 21.2.2020. 



    Nesse cenário, não vejo razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher a pretensão formulada. 



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente